Tribunal: TJDFT
Processo: 0728790-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728790-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: RUTH RAMOS FILIPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0703291-93.2022.8.07.0011), ajuizada por RUTH RAMOS FILIPE. A decisão agravada deferiu em parte o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que a ré autorize e proceda à internação domiciliar da parte autora na forma do relatório médico de ID 131921334, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID 133160951): “Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, na qual a autora pretende que a ré seja compelida a autorizar a sua internação domiciliar na forma indicada pelo médico que a acompanha. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que a internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (REsp 1.662.103/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/12/2018.). Ademais, é plausível juridicamente o pedido da parte autora, tendo em vista que a internação domiciliar foi indicada pelo médico que a acompanha, conforme recomendação médica de ID 131921334. Também presente o perigo de dano, consubstanciado na possibilidade de agravamento do quadro de saúde da requerente. Os efeitos da medida são reversíveis, na medida em que a ré poderá efetuar a cobrança de eventuais valores em caso de improcedência do pedido. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que a ré autorize e proceda à internação domiciliar da parte autora na forma do relatório médico de ID 131921334, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Atribuo a presente decisão força de mandado de citação e intimação. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do NCPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Cite-se a parte requerida, pessoalmente, via sistema, para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a parte autora juntar procuração outorgada ao advogado subscritor da inicial, ou indicar a pessoa responsável que será nomeada curadora da parte autora, especificamente para este feito, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC)”. Sustenta que o agravante que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção dos efeitos da decisão agravada está amparado no desiquilíbrio contratual, uma vez que o tratamento da parte autora em ambiente domiciliar (home care) não está contemplado como cobertura obrigatória no Rol da A.N.S. (Resolução Normativa n.o 465/2021). Afirma que as Operadoras de Saúde não estão obrigadas a fornecer materiais (próteses, órteses e seus acessórios) não ligados ato cirúrgico, nos termos do art. 10, VII da Lei n.o 9.656/98 e art. 17, Parágrafo Único, VII da Resolução Normativa n.o 465/2021 da A.N.S.. Assevera que o home care prescrito ao tratamento da agravada, não possui cobertura contratual, assim como não se trata de cobertura obrigatória, nos termos da Lei dos Planos de Saúde e com as diretrizes estabelecidas pela A.N.S. (Agência Nacional de Saúde), razão pela qual não existe o que se cogitar em irregularidades. Dessa forma, entende o agravante que não tem obrigação de cobrir tratamentos em ambiente domiciliar que não estejam no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência, tal como se apresenta o caso em apreço, lembrando-se que o Plano contratado pela agravada está adaptado aos preceitos da Lei 9.656/98. Esclarece que o rol da A.N.S é taxativo, de modo que não é possível ampliar as obrigações ao tratamento de cura de cada pessoa. Afirma que o agravado não possui perfil para o atendimento home care neste momento, tão somente de cuidador AVDs (Atividades de Vida Diária), conforme portaria 285 do Ministério da Saúde, referente a atenção domiciliar, Capitulo I, art. 2. Em seguida, afirma que a penalidade em caso de descumprimento da medida no prazo indicado apresenta-se desproporcional. Assim, requer seja concedida a tutela recursal, com o escopo de suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. Subsidiariamente, requer seja encaminhado os autos ao N.A.T.J.U.S. para confecção de parecer técnico acerca da necessidade do atendimento home care, devendo, assim, ser suspenso os efeitos da decisão agravada até ulterior disponibilização da perícia judicial. Ao final, que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, devendo a agravante ser exonerada do cumprimento da tutela de urgência deferida. É o relato. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 38783730. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer com pedido de tutela em que a autora, com 87 anos de idade, busca autorização do plano de saúde requerido para utilização do home care. De acordo com relatório do médico que acompanha a paciente, a autora presenta diagnóstico de “Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico grave em território frontal esquerdo (CID-10 G45), que evoluiu subitamente com imobilidade total (plegia de hemicorpo direito), afasia completa e disfagia grave”. Afirma que “com este evento, necessitou ficar completamente acamada e realizar a introdução de Gastrostomia para administração de dieta enteral (atualmente com a dieta Isousorce 1.5, bem adaptada). Necessita de itens básicos para manutenção do home care como cama hospitalar e itens para manipulação da paciente e a realização de curativos no óstio da GTT (gases, luvas, álcool). Necessita da assistência integral de uma equipe de técnicos em enfermagem 24h, pois na residência mora somente seu esposo com quadro demencial e sua cuidadora, não sendo possível também a assistência integral de seus filhos. Faz-se necessário também a realização de fisioterapia motora e respiratória de segunda a sexta-feira (5 vezes na semana), fonoterapia (3 vezes por semana), nutrição a cada 15 dias e médico geriatra mensalmente” (ID 131921334). O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, estabeleceu que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, sendo admitida, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, quanto não houver substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. No caso, a operadora/seguradora deve custear os tratamentos não previstos no rol, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, em que houver elementos mínimos ou for demonstrado a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 DO STJ. EXCLUSÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. AUSÊNCIA DE IMPERATIVO LEGAL. DESCABIMENTO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STJ. OVERRULING. VIOLAÇÃO À SAÚDE. SUBVERSÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CASO CONCRETO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula 608). 2. Atenção domiciliar é um termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio e pode ocorrer em dois regimes: assistência domiciliar e internação domiciliar. Assistência Domiciliar é o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio. A Internação Domiciliar é o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 3. A atenção domiciliar impõe um Plano de Atenção Domiciliar - PAD que contemple: 1) a prescrição da assistência clínico-terapêutica e psicossocial para o paciente; 2) requisitos de infraestrutura do domicílio do paciente, necessidade de recursos humanos, materiais, medicamentos, equipamentos, retaguarda de serviços de saúde, cronograma de atividades dos profissionais e logística de atendimento; 3) o tempo estimado de permanência do paciente no Serviço de Assistência Domiciliar - SAD, considerando a evolução clínica, superação de déficits, independência de cuidados técnicos e de medicamentos, equipamentos e materiais que necessitem de manuseio continuado de profissionais; 4) a periodicidade dos relatórios de evolução e acompanhamento. O PAD deve ser revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso. (ANVISA, Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006). 4. Home care também é um termo genérico, usado de maneira indiscriminada para, inclusive, transferir aos planos de saúde o dever pessoal dos familiares de cuidar dos seus entes, quando isso implica pagamento de um cuidador externo. Cuidar, no contexto familiar, não é apenas uma obrigação jurídica, mas um dever moral dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, dos cônjuges e companheiros entre si, etc. A legislação que trata dos planos de saúde em sentido lato, não contempla, isoladamente, o pagamento de cuidador para substituir familiar. 5. O cuidador pode ser pessoa com ou sem vínculo familiar, capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. Isso não é função específica de serviços de home care nem é atividade privativa de profissional de saúde. 6. A concessão indiscriminada de atenção domiciliar para conforto dos familiares e não no melhor interesse do paciente, à custa dos planos de saúde, gera desequilíbrio financeiro nas relações contratuais e impõe a todos os que contratam planos de saúde custos individualizados. 7. Ante o preenchimento dos requisitos para a assistência domiciliar, é devida sua prestação pela seguradora/operadora de saúde. 8. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o entendimento do STJ proferido no RESP no 1733013/PR. 9. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 10. Não é cabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial. 11. Considerando a baixa complexidade jurídica, o exíguo trâmite do processo (menos de dois meses) e a desnecessidade de dilação probatória, os honorários fixados devem ser reduzidos para que sejam proporcionais ao trabalho desenvolvido. A fixação, no caso, por apreciação equitativa evita reformatio in pejus. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido” (07403351620218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2022.) Assim, o perigo de dano apresenta-se diante da gravidade do quadro de saúde da agravada relatada pelo médico assistente, justificando-se a prestação do serviço home care vindicado. As astreintes, por sua vez, consistem em medida para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, razão pela qual seu valor não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajosa a desobediência, nem excessivo, acarretando o enriquecimento sem causa da parte contrária. Da mesma forma, o prazo para cumprimento da tutela de urgência também não pode ser exíguo, devendo ser fixado conforme as peculiaridades da situação em exame. Nessa perspectiva, a redução do quantum diário para R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), exigível após 5 (cinco) dias da intimação do plano de saúde, mostra-se adequado ao caso concreto. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para reduzir o quantum diário de multa para R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2022 17:17:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador